Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – TIDEM. AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DO SERVIDOR PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ. CANCELAMENTO DA BENESSE. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DE CONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CIVIL PELO SERVIDOR. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA AO ERÁRIO NÃO PRESCRITA. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS. DECLARAÇÃO FALSA EMITIDA PELO AGENTE PÚBLICO QUE LEVOU A ADMINISTRAÇÃO A ERRO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que o servidor distrital recebia gratificação de regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público – TIDEM quando concomitantemente exercia atividade remunerada privada, tem-se por demonstrada sua má-fé objetiva porque, ao intuito de receber o benefício pago pela administração, declarou não exercer outra atividade remunerada. Situação concreta que afasta a possibilidade de reconhecimento da decadência, nos termos do art. 54, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável na esfera distrital pela Lei 2.834/2001.
2. A TIDEM é concedida a servidores públicos distritais com esteio na Lei distrital n. 356/1992. Trata-se de diploma legal que institui o regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e, no art. 2o, estabeleceu condicionante ao agente público que optasse por tal sistemática de trabalho ao impedir o exercício de outra atividade remunerada.
3. O recebimento dessa vantagem por ocupante do cargo de professor da rede pública que firma declaração inverídica de que não tem outro emprego público ou privado, evidencia a falta de suporte fático autorizador de concessão do benefício, tornando ilícito seu recebimento por quem apenas falsamente preenche os requisitos legais. Ilegalidade que torna imprescindível o cancelamento pela administração pública, no exercício do poder de autotutela, da benesse concedida. Ação administrativa que encontra amparo em disposição posta no art. 53 da Lei 9.784/1999, com aplicação no âmbito local disciplinada pela Lei 2.834/2001, e no enunciado 473 da Súmula do STF. Prejudicial de decadência rejeitada.
4. A pretensão de ressarcimento de prejuízo ao erário distrital por ato ilícito civil – aquele não qualificado como de improbidade administrativa ou como ilícito penal – se submete a prazo prescricional, conforme exegese do art. 37, § 5o, da CF, e tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE n. 669.069, com repercussão geral reconhecida, e no RE n. 852.475.
5. A prescrição da pretensão estatal de ressarcimento ao erário é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, consoante jurisprudência firmada pelo c. STJ e por este e. TJDFT. Para assegurar tratamento isonômico ao particular, reconheceu a jurisprudência ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional; interregno a ser computado da data de conhecimento, pela administração pública, da prática pelo servidor de ato ilícito civil, consoante a Teoria da Actio Nata. Caso concreto em que no ano de 2016, quanto cientificado da Decisão n. 528/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Distrito Federal teve ciência inequívoca de que o servidor recebera indevidamente a TIDEM, vindo a ajuizar a demanda ressarcitória em 2019. Prescrição não operada. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. A inverídica declaração firmada pelo servidor distrital de que não exercia outra atividade que não a do magistério público é manifestamente reveladora de atuação com má-fé objetiva. Proceder ilícito que afasta a possibilidade de configuração para o caso concreto da hipótese de erro exclusivo cometido pela entidade administrativa no deferimento da vantagem posteriormente reconhecida indevida. Obrigação reconhecida ao servidor de ressarcir o prejuízo causado ao erário, para evitar enriquecimento ilícito, consoante a previsão do art. 884, caput, do Código Civil, não se aplicando o lenitivo consentido em enunciado 249 da Súmula do TCU.
7. Recurso conhecido, prejudiciais de decadência e de prescrição rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.